Tribunal: TJMT
Processo: 1039427-33.2025.8.11.0000
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1039427-33.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Efeitos, Liminar, Dano Moral Coletivo Decorrente de Dano Ambiental]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ELISSANDRA MARIAMA DE ALMEIDA - CPF: 009.950.031-06 (ADVOGADO), JOAO CARLOS PETRUCCI - CPF: 353.243.921-20 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DESMATAMENTO IRREGULAR. TUTELA DE URGÊNCIA. PRADA. MEDIDA SATISFATIVA E IRREVERSÍVEL. EMBARGO JUDICIAL E SUSPENSÃO DE ATIVIDADES. MEDIDAS CAUTELARES. PRINCÍPIOS DA PREVENÇÃO E PRECAUÇÃO. PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida nos autos de Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, em razão de alegado desmatamento irregular de 226,5266 hectares de vegetação nativa no imóvel rural denominado Fazenda São Cristóvão II, localizado no Município de Paranaíta/MT, sem autorização do órgão ambiental competente. O juízo de origem deferiu parcialmente tutela de urgência para determinar, dentre outras medidas, a suspensão das atividades econômicas na área desmatada, o embargo judicial, a abstenção de
novos desmatamentos e a apresentação e execução de Projeto de Recuperação de Áreas Degradadas e Alteradas (PRADA). O agravante requereu a reforma da decisão, especialmente quanto à obrigação de apresentar e executar o PRADA e ao embargo judicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a determinação liminar de apresentação e execução de PRADA viola o art. 300, § 3o, do CPC, por configurar medida satisfativa e irreversível; (
ii
) estabelecer se o embargo judicial e a suspensão das atividades econômicas nas áreas desmatadas ilegalmente atendem aos requisitos da tutela de urgência e aos princípios da prevenção e precaução ambiental.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A tutela de urgência exige probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC, sendo vedada a concessão de tutela antecipada quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

A determinação liminar de apresentação e execução de PRADA antecipa o próprio conteúdo da obrigação de fazer postulada na ação civil pública, assumindo natureza satisfativa incompatível com a vedação do art. 300, § 3o, do CPC.

A elaboração e execução do PRADA envolvem estudos técnicos especializados, investimentos financeiros e intervenções ambientais de caráter estrutural e continuado, cujos efeitos podem se tornar
praticamente irreversíveis, caso a pretensão autoral seja julgada improcedente ao final.

A legislação estadual que regulamenta o Programa de Regularização Ambiental condiciona a elaboração do PRADA à prévia análise do Cadastro Ambiental Rural pelo órgão ambiental competente, de modo que a imposição liminar da obrigação inverte a ordem procedimental legal.

As medidas de suspensão das atividades econômicas nas áreas desmatadas ilegalmente, de embargo judicial e de abstenção de novos desmatamentos possuem natureza preventiva e cautelar, destinando-se a evitar a continuidade ou agravamento do dano ambiental.

Os relatórios técnicos indicam supressão irregular de vegetação nativa sem autorização do órgão competente, evidenciando, em tese, a probabilidade do direito e o perigo de dano.

A suspensão das atividades nas áreas degradadas não acarreta irreversibilidade, pois eventual improcedência da ação permitirá o imediato levantamento da restrição, sendo eventuais prejuízos patrimoniais passíveis de compensação.

A proteção ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, prevista no art. 225 da Constituição Federal, bem como os princípios da prevenção e da precaução, justificam a adoção de medidas acautelatórias quando há risco de agravamento do dano.

A função social da propriedade rural exige utilização adequada dos recursos naturais e preservação do meio ambiente, nos termos dos
arts
. 170 e 186 da Constituição Federal, não constituindo direito absoluto a exploração econômica em desconformidade com a legislação ambiental.

A responsabilidade civil ambiental é objetiva e de natureza
propter
rem, nos termos do art. 14, § 1o, da Lei no 6.938/81, impondo o dever de recuperação da área degradada ao proprietário ou possuidor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A determinação liminar de apresentação e execução de PRADA configura medida satisfativa e potencialmente irreversível, vedada pelo art. 300, § 3o, do CPC, quando ausente contraditório exauriente.

O embargo judicial e a suspensão de atividades econômicas em área objeto de desmatamento irregular constituem medidas cautelares adequadas e proporcionais à luz dos princípios da prevenção e precaução ambiental.

A exploração econômica da propriedade rural deve observar a função socioambiental, não sendo direito absoluto quando exercida em desconformidade com a legislação ambiental.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988,
arts
. 170, 186 e 225; CPC, art. 300 e § 3o; Lei no 6.938/81, art.
14, § 1o; Lei Complementar Estadual no 592/2017; Decreto Estadual no 1.491/2018, art. 7o.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, AI no 1020586-87.2025.8.11.0000, Rel. Des. Jones Gattass Dias, j. 19/09/2025; TJMT, AI no 1023501-80.2023.8.11.0000, Rel. Des. Luiz Octavio Saboia Ribeiro, j. 04/06/2024; TJMT, AI no 1000790-57.2018.8.11.0000, Rel. Des. Helena Maria Bezerra Ramos, j. 18/07/2022; TJMT, AI no 1001260-88.2018.8.11.0000, Rel. Des. Gilberto Lopes
Bussiki
, j. 20/05/2020; TJMT, AC no 1001414-65.2017.8.11.0025, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 12/07/2021.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento
interposto por JOÃO CARLOS PETRUCCI contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Paranaíta, nos autos da Ação Civil Pública no 1000497-49.2025.8.11.0095, ajuizada pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso.

A ação civil pública originária versa sobre alegado desmatamento irregular praticado pelo agravante no imóvel rural denominado Fazenda São Cristóvão II, localizado no município de Paranaíta, com supressão de vegetação nativa em área de 226,5266 hectares, sem a devida autorização do órgão ambiental competente.

O juízo de origem deferiu parcialmente a tutela de urgência pleiteada pelo Ministério Público, determinando ao agravante: (i) a imediata suspensão das atividades econômicas promovidas na área desmatada ilegalmente; (
ii
) a proibição de exploração econômica das áreas passíveis de uso desmatadas sem autorização após 22 de julho de 2008; (
iii
) a vedação do uso produtivo das áreas irregularmente desmatadas; (
iv
) a espacialização e recuperação da Área de Reserva Legal degradada mediante apresentação e execução de Projeto de Recuperação de Áreas Degradadas ou Alteradas; (v) a correção e complementação dos indivíduos arbóreos; (vi) a inclusão no PRADA da área de reserva legal decorrente de desmatamento anterior a 22 de julho de 2008; e (
vii
) a abstenção de promover novos desmatamentos não autorizados, tudo sob pena de multa diária de mil reais por evento comprovado.

Irresignado, o agravante interpôs o presente recurso, sustentando, em síntese: (a) a irreversibilidade dos efeitos da decisão agravada, em contrariedade ao disposto no art. 300, § 3o, do Código de Processo Civil; (b) a impossibilidade técnica e jurídica de apresentação do PRADA antes da análise do Cadastro Ambiental Rural pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente; (c) o comprometimento da função social da propriedade rural em razão do embargo judicial; e (d) a desnecessidade e ilegalidade do embargo judicial da área.

Requereu a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, o provimento do agravo para reformar a decisão agravada, especialmente quanto à obrigação de apresentação e execução do PRADA e ao embargo judicial da área.

Processado o recurso,
foi deferido parcialmente
o pedido de efeito suspensivo, apenas para suspender os efeitos da decisão agravada no que se refere à obrigação de apresentação e execução do PRADA, mantendo as demais determinações contidas na decisão agravada.

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso e pela manutenção integral da decisão agravada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

A controvérsia recursal cinge-se à análise da adequação e proporcionalidade das medidas liminares deferidas pelo juízo de origem em ação civil pública ambiental, notadamente quanto à determinação de apresentação e execução de Projeto de Recuperação de Áreas Degradadas e Alteradas, ao embargo judicial da área e à suspensão das atividades econômicas no imóvel rural.

A questão demanda exame acurado dos requisitos autorizadores da tutela provisória de urgência, à luz dos princípios constitucionais de proteção ao meio ambiente e das garantias processuais do contraditório e da ampla defesa, sem descurar da necessária ponderação entre a irreversibilidade dos efeitos da decisão e a proteção do bem jurídico tutelado.

D
a tutela provisória de urgência e seus requisitos

O Código de Processo Civil, em seu art. 300, estabelece que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Trata-se de instituto processual destinado a redistribuir, de forma equânime, o ônus temporal do processo, assegurando a efetividade da jurisdição
diante da natural
demora na prestação jurisdicional definitiva.

A tutela provisória de urgência, em sua modalidade antecipada, possui natureza satisfativa, antecipando, total ou parcialmente, os efeitos que seriam próprios da tutela definitiva. Justamente por essa característica, o legislador processual estabeleceu, no § 3o do art. 300 do CPC, importante limitação ao seu deferimento: a tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Tal dispositivo consagra o princípio da reversibilidade da medida antecipatória, impondo ao julgador o dever de ponderar, no momento da concessão da tutela provisória, se os efeitos dela decorrentes poderão ser revertidos caso, ao final, o provimento definitivo seja desfavorável à parte que obteve a antecipação.

Cuida-se de salvaguarda processual destinada a evitar que a tutela provisória, concedida com base em cognição sumária e sem o exaurimento do contraditório, produza consequências irreparáveis ou de difícil reparação em desfavor da parte contrária.

A doutrina processualista, com acuidade, adverte que a irreversibilidade vedada pelo § 3o do art. 300 do CPC não se confunde com a mera dificuldade de reversão ou com os custos eventualmente envolvidos no desfazimento da medida. Trata-se, em verdade, de impossibilidade prática ou jurídica de retorno ao status quo ante, de modo que a situação fática ou jurídica criada pela tutela antecipada não possa ser desfeita ou adequadamente compensada.

No âmbito do Direito Ambiental, a aplicação desse princípio assume contornos peculiares, porquanto o bem jurídico tutelado — o meio ambiente ecologicamente equilibrado — ostenta natureza difusa, pertencendo à coletividade presente e futura, e caracteriza-se pela dificuldade ou impossibilidade de reparação integral quando lesado. Essa circunstância, todavia, não autoriza a conclusão simplista de que toda e qualquer medida de proteção ambiental estaria imune à vedação do § 3o do art. 300 do CPC.

Impõe-se, ao contrário, análise casuística e ponderada, verificando-se, de um lado, a irreversibilidade do dano ambiental que se pretende evitar e, de outro, a irreversibilidade dos efeitos da medida judicial sobre a esfera jurídica do demandado. Somente mediante esse exercício de ponderação, à luz das circunstâncias concretas do caso, será possível aferir a adequação e proporcionalidade da tutela provisória pretendida.

D
a determinação de apresentação e execução do PRADA

No caso em exame, a decisão agravada determinou ao recorrente, dentre outras medidas, a espacialização e recuperação da Área de Reserva Legal degradada mediante apresentação e execução de Projeto
de Recuperação de Áreas Degradadas ou Alteradas, bem como a correção e complementação dos indivíduos arbóreos, inclusive mediante implementação de todos os ajustes, estudos complementares e retificações necessários.

O Projeto de Recuperação de Áreas Degradadas e Alteradas constitui instrumento técnico previsto na legislação ambiental, destinado a estabelecer as diretrizes e procedimentos para a recomposição de áreas que sofreram supressão irregular de vegetação nativa. Sua elaboração demanda estudos técnicos especializados, envolvendo levantamentos florísticos, análises pedológicas, definição de metodologias de recuperação e cronograma de execução, além de aprovação pelo órgão ambiental competente.

A execução do PRADA, por sua vez, implica a realização de intervenções concretas na área degradada, compreendendo o plantio de espécies nativas, a condução da regeneração natural, o isolamento da área, o controle de espécies invasoras e o monitoramento periódico da evolução da recuperação. Trata-se, portanto, de obrigação complexa, de trato sucessivo, que se estende no tempo e demanda investimentos financeiros significativos.

A jurisprudência desta Corte firmou orientação no sentido de que a determinação liminar de apresentação e execução de PRAD configura medida satisfativa, incompatível com a natureza instrumental da tutela provisória quando ausente contraditório estabilizado. Nesse sentido:

"AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL – TUTELA DE URGÊNCIA
– DETERMINAÇÃO DE APRESENTAÇÃO E EXECUÇÃO DE PRADA – MEDIDA SATISFATIVA – IRREVERSIBILIDADE – IMPOSSIBILIDADE – INTELIGÊNCIA DO ART. 300, § 3o, DO CPC – RECURSO PROVIDO
. A determinação de apresentação e execução de Projeto de Recuperação de Áreas Degradadas e Alteradas (PRADA), em sede de tutela de urgência, configura medida de caráter satisfativo e irreversível, que antecipa os efeitos próprios de eventual sentença condenatória, em contrariedade ao disposto no art. 300, § 3o, do CPC."
(TJMT, AI n.o 1020586-87.2025.8.11.0000, Rel. Des. Jones Gattass Dias, j. 19/09/2025).

No mesmo sentido:

"A determinação de apresentação e execução de PRAD, por meio de decisão liminar, trata-se de medida de caráter satisfativo, já que se tornará definitiva antes mesmo do julgamento do mérito. Inteligência do artigo 300, § 3o, do Código de Processo Civil."
(TJMT, AI n.o 1023501-80.2023.8.11.0000, Rel. Des. Luiz Octavio Saboia Ribeiro, j. 04/06/2024).

Com efeito, a determinação liminar de elaboração e execução do PRADA antecipa, de forma praticamente integral, o conteúdo da obrigação de fazer que constitui o próprio objeto do pedido formulado na ação civil pública. Não se trata, portanto, de medida meramente
acautelatória ou preventiva, destinada a evitar o agravamento do dano ou a assegurar a efetividade da futura tutela definitiva, mas sim de providência que satisfaz, desde logo, a pretensão deduzida pelo autor.

Ademais, a natureza estrutural do PRADA, os custos envolvidos em sua elaboração e execução, bem como as intervenções ambientais que dele decorrem, podem assumir contornos de irreversibilidade prática. Uma vez iniciadas as atividades de recuperação ambiental, com o plantio de espécies nativas, a condução da regeneração natural e as demais intervenções previstas no projeto, eventual decisão de mérito desfavorável ao Ministério Público não terá o condão de restabelecer integralmente a situação anterior, seja pela impossibilidade de desfazimento das intervenções realizadas, seja pelos custos já incorridos e não recuperáveis.

Acresce que, conforme bem pontuado pelo agravante, a elaboração do PRADA pressupõe a prévia análise e validação do Cadastro Ambiental Rural pelo órgão ambiental competente, nos termos da legislação estadual que regulamenta o Programa de Regularização Ambiental. O Decreto Estadual no 1.491/2018, que regulamenta o
PRA
no Estado de Mato Grosso, estabelece em seu art. 7o que o PRADA constitui um dos instrumentos do PRA, o qual, por sua vez, pressupõe a prévia inscrição e análise do CAR, conforme dispõe a Lei Complementar Estadual no 592/2017.

A imposição da obrigação de apresentar e executar o PRADA antes da análise do CAR pelo órgão ambiental competente configura, portanto, medida de difícil ou impossível cumprimento, porquanto inverte a ordem lógica e legal do procedimento de regularização ambiental. Tal
circunstância reforça a inadequação da determinação liminar, que impõe ao agravante obrigação cujo adimplemento depende de ato prévio do próprio Poder Público.

Nesse contexto, a manutenção da determinação liminar de apresentação e execução do PRADA, sem o prévio exaurimento do contraditório e sem a análise aprofundada das questões técnicas e jurídicas envolvidas, viola o disposto no art. 300, § 3o, do Código de Processo Civil, devendo ser afastada.

Tal conclusão não implica, ressalte-se, em desprezo à proteção ambiental ou em permissivo para a continuidade de práticas degradadoras. As demais medidas determinadas na decisão agravada, de caráter eminentemente preventivo e cautelar, permanecem hígidas e suficientes para assegurar a proteção do meio ambiente até o julgamento final do mérito, conforme se demonstrará a seguir.

D
as demais medidas cautelares: embargo judicial e suspensão de atividades

Diversa é a situação no que concerne às demais determinações contidas na decisão agravada, notadamente a suspensão das atividades econômicas nas áreas supostamente desmatadas ilegalmente, a proibição de exploração econômica e uso produtivo dessas áreas, e a abstenção de promover novos desmatamentos não autorizados.

Tais medidas possuem natureza eminentemente preventiva e cautelar, destinadas a evitar a continuidade ou o agravamento dos danos ambientais alegados, em consonância com os princípios da prevenção e
precaução que norteiam o Direito Ambiental. Não se trata, aqui, de antecipação satisfativa da tutela definitiva, mas sim de providências acautelatórias destinadas a preservar a utilidade e eficácia do provimento jurisdicional final.

O princípio da prevenção, consagrado no art. 225 da Constituição Federal e em diversos diplomas infraconstitucionais, impõe ao Poder Público e à coletividade o dever de adotar medidas destinadas a evitar a ocorrência de danos ambientais. Quando o dano já se concretizou, como na hipótese dos autos, o princípio da prevenção se desdobra no dever de evitar o seu agravamento, impedindo a continuidade das práticas degradadoras.

O princípio da precaução, por sua vez, orienta a atuação estatal diante de situações de incerteza científica quanto aos efeitos de determinada atividade sobre o meio ambiente. Mesmo na ausência de certeza científica absoluta, a existência de risco de dano grave ou irreversível ao meio ambiente justifica a adoção de medidas preventivas.

No caso em exame, os elementos probatórios coligidos aos autos, notadamente os relatórios técnicos elaborados pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente, indicam a ocorrência de supressão irregular de vegetação nativa em área significativa do imóvel rural, sem a devida autorização do órgão ambiental competente. Tal circunstância configura, em tese, infração à legislação ambiental e justifica a adoção de medidas acautelatórias destinadas a evitar o agravamento do dano.

A suspensão das atividades econômicas nas áreas desmatadas ilegalmente e a proibição de novos desmatamentos não autorizados
constituem medidas proporcionais e adequadas à proteção do meio ambiente, não implicando em vedação absoluta ao exercício da atividade econômica em toda a propriedade, mas apenas nas áreas objeto da degradação ambiental. Trata-se de restrição pontual e justificada, que não compromete de forma irreversível a função social da propriedade rural.

Ademais, tais medidas não possuem caráter irreversível. Caso, ao final, o provimento definitivo seja desfavorável ao Ministério Público, reconhecendo-se a regularidade do desmatamento ou a inexistência de dano ambiental, a suspensão das atividades poderá ser imediatamente levantada, retomando o agravante o pleno exercício de suas atividades econômicas. Eventual prejuízo patrimonial decorrente da suspensão temporária das atividades possui natureza econômica e pode ser adequadamente compensado mediante indenização, não se caracterizando, portanto, como dano irreversível ou de difícil reparação.

Por outro lado, a não adoção dessas medidas acautelatórias implica risco concreto de agravamento do dano ambiental, com a continuidade da exploração econômica das áreas desmatadas ilegalmente e a possibilidade de novos desmatamentos não autorizados. O dano ambiental, uma vez consumado, caracteriza-se pela dificuldade ou impossibilidade de reparação integral, afetando não apenas a geração presente, mas também as gerações futuras, em violação ao princípio da equidade intergeracional consagrado no art. 225 da Constituição Federal.

Nesse contexto, a ponderação entre os interesses em conflito — de um lado, o interesse econômico individual do proprietário rural em explorar sua propriedade; de outro, o interesse difuso da coletividade na preservação do meio ambiente ecologicamente equilibrado — conduz à
conclusão de que o perigo da demora milita em favor da proteção ambiental, justificando a manutenção das medidas acautelatórias deferidas pelo juízo de origem.

A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que, em matéria ambiental, o perigo da demora milita em favor do meio ambiente, possibilitando o deferimento da tutela de urgência com o objetivo de obrigar o particular a adotar as medidas necessárias para se abster de promover novos desmatamentos ou supressão de vegetação na área objeto da degradação ambiental:

"AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – INDEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA - MULTA AMBIENTAL – SUSPENSÃO DE NOVOS DESMATES – POSSIBILIDADE DE DANOS IRREVERSÍVEIS À COLETIVIDADE - PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA ANTECIPAÇÃO DE TUTELA – REFORMA DA DECISÃO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
. Nas questões ambientais, o perigo na demora da prestação jurisdicional milita a favor do meio ambiente, a possibilitar o deferimento da tutela de urgência, com o objetivo de obrigar o particular a adotar as medidas necessárias a se abster de promover novos desmatamentos ou supressão de vegetação na área objeto da degradação ambiental."

(TJMT, AI n.o 1000790-57.2018.8.11.0000, Rel. Des. Helena Maria Bezerra Ramos, j. 18/07/2022
–
Dje
29.7.2022
).

No mesmo sentido:

"RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - TUTELA ANTECIPADA - INFRAÇÃO AMBIENTAL - POSSIBILIDADE DE DANOS IRREVERSÍVEIS À COLETIVIDADE - PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS – DECISÃO REFORMADA PARA ACRESCENTAR A DETERMINAÇÃO DE REGULARIZAÇÃO AMBIENTAL DA ÁREA - RECURSO PROVIDO.
Diante da existência de provas contundentes da ação degradadora do agravante (fumus boni iuris) e da possibilidade de danos irreversíveis a toda coletividade (periculum in mora), deve ser reformada a decisão que negou a tutela antecipada para incluir a determinação de regularização ambiental."

(TJMT, AI n.o 1001260-88.2018.8.11.0000, Rel. Des. Gilberto Lopes
Bussiki
, j. 20/05/2020
–
Dje
29.5.2020
).

Acresce que a Constituição Federal, em seu art. 170, estabelece que a ordem econômica, fundada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa, deve observar, dentre outros princípios, a defesa do meio ambiente e a função social da propriedade.

O art. 186 da Carta Magna, por sua vez, dispõe que a função social da propriedade rural somente é cumprida quando há, simultaneamente, utilização adequada dos recursos naturais disponíveis e preservação do meio ambiente.

Dessarte, a exploração econômica da propriedade rural não constitui direito absoluto, devendo ser exercida em conformidade com as normas de proteção ambiental e com respeito aos limites impostos pela legislação. A suspensão das atividades econômicas nas áreas desmatadas ilegalmente não configura, portanto, intervenção indevida na atividade econômica, mas sim legítimo exercício do poder de polícia ambiental, destinado a assegurar o cumprimento da função socioambiental da propriedade.

A alegação do agravante de que o embargo judicial comprometeria a função social da propriedade rural não merece acolhida. A função social da propriedade, conforme já explicitado, pressupõe a utilização adequada dos recursos naturais e a preservação do meio ambiente. A exploração econômica realizada em desconformidade com a legislação ambiental, mediante supressão irregular de vegetação nativa, não atende à função social da propriedade, mas, ao contrário, a viola frontalmente.

Ademais, o embargo judicial não impede o exercício de atividades econômicas em toda a propriedade, mas apenas nas áreas objeto da degradação ambiental, permitindo ao proprietário continuar explorando as demais áreas do imóvel que estejam em conformidade com a legislação
ambiental. Trata-se, portanto, de restrição pontual e proporcional, que não inviabiliza o cumprimento da função social da propriedade.

Por fim, cumpre registrar que a responsabilidade civil em matéria ambiental é objetiva, nos termos do art. 14, § 1o, da Lei no 6.938/81, bastando, para sua configuração, a comprovação do dano e do nexo causal. Ademais, trata-se de obrigação
propter
rem
, que adere à propriedade, independentemente da identificação do autor direto da degradação.

Nesse sentido, a jurisprudência desta Corte:

"DIREITO AMBIENTAL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DANO AMBIENTAL – DESMATAMENTO NA ÁREA DA FLORESTA AMAZÔNICA – COMPROVAÇÃO – FISCALIZAÇÃO PELO IBAMA – AUTO DE INFRAÇÃO – PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE E VERACIDADE – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – OBRIGAÇÃO PROPTER REM – DEVER DE RECUPERAÇÃO DA ÁREA DEGRADADA
. Comprovada a ocorrência de desmatamento, sem autorização do órgão competente, deve ser mantida a sentença que determinou a recuperação da área degradada. Em vista da natureza
propter
rem das obrigações, relativas à reparação de danos ambientais, devem responder pelo dano ambiental, tanto o possuidor anterior quanto o atual."

(TJMT, AC n.o 1001414-65.2017.8.11.0025, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 12/07/2021).

Portanto, presentes os requisitos autorizadores da tutela de urgência — probabilidade do direito e perigo de dano —, e ausente o perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão, impõe-se a manutenção das medidas acautelatórias deferidas pelo juízo de origem, no que concerne à suspensão das atividades econômicas nas áreas desmatadas ilegalmente, ao embargo judicial e à abstenção de promover novos desmatamentos não autorizados.

Ante o exposto,
DOU
PROVIMENTO
PARCIAL

ao recurso de agravo de instrumento,
apenas para afastar a determinação de apresentação e execução do Projeto de Recuperação de Áreas Degradadas e Alteradas (PRADA), mantendo, no mais, a decisão agravada em todos os seus termos, especialmente no que concerne à suspensão das atividades econômicas nas áreas desmatadas ilegalmente, ao embargo judicial e à abstenção de promover novos desmatamentos não autorizados.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2026